Tribunal: STF
Processo: ARE 738904
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, e nos termos do art. 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Detectado erro material, de rigor a sua correção. Retificação de erro material constatado no relatório do acórdão embargado para que conste: “ao julgar a apelação defensiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo redimensionou a pena para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Ato contínuo, rejeitou os embargos de declaração opostos”.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos somente para retificação de erro material.